Tribunal: STF
Processo: MS 38321
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO NORMATIVO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL E DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. CORRETA DEFINIÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.